Tribunal: TJMT
Processo: 1020870-63.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020870-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BARBARA GONCALVES VILELA SENE - CPF: 028.762.931-70 (RECORRENTE), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), A. T. V. S. - CPF: 064.131.071-46 (RECORRENTE), SANDRA CRISTIANE GOMES TORRES - CPF: 697.937.861-91 (RECORRENTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da i. Relatora para reconhecer, ex officio, a incompetência do juízo em razão da pessoa, por consequência, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito. Prejudicado o recurso interposto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial e condenou a parte reclamada ao pagamento à parte reclamante da indenização securitária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. A presente ação versa sobre a cobrança de pagamento de indenização decorrente de morte natural em desfavor de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

3. De acordo com o Verbete Sumular n.º 609 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça "não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente" (AgRg no AREsp 177.250/MT). E mais, "A alegação de doença preexistente à contratação de seguro não justifica a recusa de cobertura de indenização securitária se a seguradora não houver submetido o segurado a prévio exame de saúde e não comprovar sua má-fé (EDcl no Ag 1.251.211/ES).

5. A inexistência de provas concernente à doença preexistente sustentada pela Seguradora, em especial exame prévio à assinatura do seguro, não desconstitui a declaração firmada pelo Segurado sobre seu estado de saúde.

6. Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

9. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo ante a existência de causa para desconstituir a sentença prolatada.

A Lei n. 9.099/1995, em seu artigo 8º,
caput
, expressamente prevê a impossibilidade de o menor ser parte em ação sob a égide dos juizados especiais cíveis:

“Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

[...]”

Logo, a presença de menor no polo passivo da presente ação impede o prosseguimento. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPÓLIO NO POLO ATIVO DA AÇÃO – FALECIDA QUE DEIXOU COMO HERDEIROS FILHOS MENORES DE IDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.099/95 - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1023038-37.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ÓBITO DO DEMANDADO – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – EXISTÊNCIA DE HERDEIRO MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FACE A EXISTÊNCIA DE MENOR NO POLO PASSIDO DA DEMANDA – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que pessoa incapaz figura como parte, ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(TR-MT, N.U 8010993-43.2015.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 21/08/2021)

A ilegitimidade ativa
ad causam
impõe a imediata extinção, notadamente por desaguar na própria competência do juízo, independente de prévia intimação, em conjugação com o artigo 485, VI e §3º do Código de Processo Civil e artigo 51, IV, § 1º, da Lei n. 9.099/1995, e pode ser suscitada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

Com efeito, no caso em apreço, inviável o processamento perante os Juizados Especiais Cíveis.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora para reconhecer,
ex officio
, a incompetência do juízo em razão da pessoa, por consequência, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito. Prejudicado o recurso interposto.

Sem custas nem honorários advocatícios em decorrência do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024